Tribunal: STF
Processo: HC 240205
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Paulo Sergio Andre Torres e Thaynara de Jesus da Luz impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. O trancamento da ação penal em sede de habeas corpus tem o condão de firmar a coisa julgada e obstar a persecução penal de modo definitivo, havendo a necessidade de restar absolutamente cristalina a ausência dos elementos constitutivos do crime. É possível afirmar que a existência da modalidade trancativa do habeas corpus parte de uma interpretação a contrario sensu do art. 651 do Código de Processo Penal. Em um raciocínio instrumental do instituto, podemos inferir que a "atipicidade" destacada pelo recorrente não deve ser alvo de qualquer dúvida para que seja aplicado o entendimento. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 743.950 AgRg nos EDcl, ministra Daniela Teixeira)



    Postula, em síntese, “a ilicitude da busca pessoal por violação ao artigo 244 do CPP, declarar o trancamento do processo criminal”.



    Em 23/04/2024, indeferi o pedido de medida liminar. 



    O Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem em parecer assim ementado: 



    HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR. FUNDADAS SUSPEITAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE NA MEDIDA, PRIMA FACIE. NECESSIDADE DE ANÁLISE PROBATÓRIA. SÚMULA 279/STF. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante. 



    Inicialmente, cabe ressaltar que este Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de que o trancamento da ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa (HC 186.154 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 187.227 AgR, ministro Ricardo Lewandowski):



    1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes.



    (HC 191.216 AgR, ministro Roberto Barroso)



    Também, o exame dos julgados e documentos devidamente instruídos nesta impetração torna viável, sem necessidade de revolvimento fático-probatório, a análise do pleito cautelar veiculado nestes autos.



    Pois bem. Conforme a jurisprudência deste Tribunal, é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Cito, a título de exemplo, o HC 228.167 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 228.060 AgR, ministro Dias Toffoli; e o RHC 117.767, ministro Teori Zavascki; além dos precedentes representados pelos seguintes trechos de ementa:



    3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.



    (HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)



    APREENSÃO AUTOMÓVEL BUSCA PESSOAL AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DESNECESSIDADE. A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial.



    (HC 168.754, ministro Marco Aurélio)



    2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.



    (HC 229.927 AgR, de minha Relatoria)



    Nesse contexto, com relação à alegada ausência de justa causa para a acusação por “ilicitude da busca veicular realizada pelos policiais militares”, o Superior Tribunal de Justiça assim se manifestou (grifei):



    No caso concreto, durante o patrulhamento como diligência prévia, os policiais verificaram um veículo automotor, com placa de outro estado da federação, no pátio de um posto de gasolina, em atitude comumente utilizada para práticas criminosas. 



    Assim, munidos de informações suficientes, os agentes públicos abordaram, em via pública, os dois indivíduos que se encontravam no veículo. 



    Foi a robustez dos indícios, obtidos em via pública, que levou à imediata atuação policial, tão somente, não se tratando de caso de invasão domiciliar por uma mera intuição. 



    Verbis (fl. 75): 



    "(...) O caso dos autos retrata justamente a fundada suspeita apta a positivar a licitude da busca e apreensão realizada. Isso porque, pelos policiais foi constatado que os pacientes encontravam-se postados dentro de um carro, com placas com origem diversa do município do flagrante, no pátio de um posto de combustíveis, em atitude severamente sugestiva e suspeitosa, quanto mais sendo sabido, na prática forense e policial, o uso corriqueiro destas localidades visando a facilitação das empreendidas ilícitas - o que despertou a necessidade da revista por parte da polícia.(...)". 



    Pela leitura do acórdão recorrido, verifica-se que restou caracterizada a justa causa necessária para a busca veicular, porquanto houve indicação de elemento concreto que demonstrou que os pacientes encontravam-se em atitude suspeita.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 17 de dezembro de 2024



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente